Tribunal: STF
Processo: AI 788650
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 454 E 279 DO STF. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes e das provas constantes dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com as Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. 




O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 




Inexistência de ofensa direta à Constituição. 




Agravo regimental a que se nega provimento.